Tribunal: STF
Processo: HC 212566
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.951.899/PE.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 penas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal (estelionato previdenciário).



    3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à apelação da defesa.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Especial nº 1.951.899/PE. Seguiu-se a interposição do citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União insurge-se contra o aumento realizado, na primeira fase da dosimetria, com base na culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. Argumenta que a motivação utilizada (prejuízo ao erário) é inerente ao tipo penal. 



    6. Pretende o redimensionamento da sanção, afastando-se as referidas circunstâncias judiciais.



    7. Consulta ao sítio do STJ, realizada em 08/08/2022, revelou haver transitado em julgado a condenação criminal.



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Tribunal Regional Federal, no julgamento da apelação, manteve válida a ótica utilizada pelo Juízo sentenciante, na primeira etapa da dosimetria, no que valorou negativamente a culpabilidade, destacando a atuação da paciente em conjunto com o suposto empregador a fim de inserir vínculo de emprego falso, viabilizando a obtenção de vantagem indevida de natureza previdenciária. Eis a fundamentação veiculada:



    “(...) Diversamente do alegado pela apelante, a sentença valorou negativamente a culpabilidade pela inserção dela em uma rede de ilícitos da empresa, pois, após saber que a empresa preenchia as CTPS com informações falsas mediante um pagamento procurou-a com o objetivo de se aposentar, mesmo sabendo não ter direito ao benefício, indicando como justificativa o fato de que "estava doida para se aposentar.” (e-doc. 3, p. 430; grifos nossos).



    9. Ao avaliar negativamente as circunstâncias do crime, apontou maior envolvimento do que o necessário para a prática do crime por parte da paciente, atuando pessoalmente na fraude para a obtenção do benefício. Vejamos:



    “ (...) As circunstâncias pelo fato de a Apelante além de participar da fraude da CTPS, ainda foi na empresa, após ter sua carteira assinada, para assinar documentos e recibos para dar aparência de legalidade à fraude, contribuindo ativamente para a elaboração dos documentos falsos, agindo de forma diversa do que aquele que o agente que se restringe a entregar sua CTPS para a assinatura”. (e-doc. 3, p. 430; grifos nossos).



    10. Por fim, no tocante às consequências do delito, fez ver o Tribunal mais uma vez o acerto do Juízo sentenciante, entendendo maior gravidade nas consequências do crime — prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 153.515,81. A seguir, trecho a respeito:



    “(...) As consequências do ilícito são graves, tendo em vista o tempo considerável em que a apelante recebeu indevidamente a aposentadoria (2004 e 2012), o que gerou aos cofres da Previdência Social um prejuízo de R$ 153.515,81 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e um centavos), montante ainda não corrigidos. (e-doc. 3, p. 430; grifos nossos).



    11. Do ato apontado como coator, extraio o seguinte trecho:



    “(...) 1. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto se adequada às particularidades de cada caso concreto. Por isso, sua revisão no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade. 2. A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, das circunstâncias do estelionato previdenciário e de suas consequências foi justificada de forma concreta, com lastro em dados não inerentes à estrutura do tipo penal. 3. Não há que se falar em violação do art. 59 do CP, pois as instâncias ordinárias fizeram referência ao profissionalismo na prática delitiva e ao longo período em que a ré usufruiu o benefício indevido (maior censurabilidade), além de destacar a inserção de declarações falsas não somente na carteira de trabalho, mas em outros documentos (dados acidentais mais graves da conduta) e o vultoso prejuízo causado à autarquia pública (resultado mais nocivo do crime patrimonial). (...).” (e-doc.3, p. 623; grifos nossos).



    12. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    14. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade. A conclusão das instâncias ordinárias acerca da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito — profissionalismo na prática delitiva, longo período de usufruto indevido do benefício, inserção de declarações falsas não somente na carteira de trabalho, mas em outros documentos e montante expressivo do prejuízo — está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme se observa nos seguintes precedentes:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BINS IN IDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Fundamentação idônea para fixação da pena-base: período de persistência da fraude e prejuízo causado aos cofres públicos, considerados desfavoráveis o cometimento do crime e as suas consequências: proporcionalidade. Correta a aplicação da causa de aumento do § 3º do art. 171 do Código Penal. 2. Impossibilidade de exame aprofundado em habeas corpus da dosimetria da pena e dos critérios subjetivos considerados para sua realização. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.903/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a culpabilidade deve ser analisada em sua intensidade quando se trata de verificar a profundidade e extensão do dolo, segundo autoriza o caput do art. 59 do Código Penal (HC 100.902/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26.3.2010). 3. Esta Suprema Corte possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente, não tendo suporte a alegação de que constituiriam mera elementar do delito. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 173.385/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator